Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-22.2021.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007523-22.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 010.288.821-30 (APELANTE), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 353.087.021-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILENE ANGELA RIBEIRO - CPF: 510.199.141-49 (VÍTIMA), WILLIAM ROBERTO SOARES - CPF: 435.259.971-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007523-22.2021.8.11.0004

APELANTE: FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA O PATRIMÔNIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SONEGAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por FERNANDES RIBEIRO DA SILVA e MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que condenou o primeiro à pena de 5 anos de reclusão e 35 dias-multa, em regime semiaberto, pelos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, III, da Lei nº 8.137/1990) e receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), em concurso material, e o segundo à pena de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, pelo crime de receptação qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação de FERNANDES pelos crimes de sonegação fiscal e receptação qualificada; (ii) analisar se MANOEL agiu com dolo ao adquirir bens de origem ilícita, a fim de manter a condenação por receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistindo prova de lançamento fiscal, valor supostamente sonegado ou início de procedimento administrativo, a materialidade do crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 não se configura.

Inexiste prova segura de que o réu FERNANDES tenha emitido ou ordenado a emissão das notas fiscais falsas com intuito de suprimir tributo. O documento foi gerado com matrícula de ex-funcionária desligada da empresa, sendo incerta sua autoria.

Em relação à receptação qualificada, restou comprovado que FERNANDES, na condição de gerente da loja, vendeu bens desviados da empresa Casas Bahia a terceiro, mediante entrega pessoal dos produtos e recebimento direto de cheque, com apresentação de notas fiscais falsificadas.

Quanto ao réu MANOEL, não há provas seguras de que tinha ciência da origem ilícita dos bens. O réu exigiu nota fiscal, pagou com cheque, armazenou os produtos à vista no comércio e apresentou documentação da operação. A diferença de valor não é suficiente, por si só, para configurar o dolo/culpa, diante do contexto do comércio informal em que atua.

A presença de documento fiscal aparentemente legítimo e a inexistência de indícios de ocultação indicam erro justificável e boa-fé objetiva, impondo a absolvição por ausência de prova inequívoca do dolo na receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Fernandes parcialmente provido. Apelo de Manoel provido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição é de rigor quando inexistem provas seguras da materialidade e autoria relativas ao crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 imputado na denúncia. 2. Comprova-se a receptação qualificada quando o agente, no exercício da atividade comercial e se valendo da posição funcional, vende bens desviados da empresa com uso de notas fiscais falsas, ciente da origem ilícita dos produtos. 3. A absolvição do corréu por receptação qualificada é cabível quando não se demonstrar, de forma inequívoca, o dolo do agente na aquisição de bens com documentação aparentemente regular e sem sinais externos de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, III; CP, art. 180, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, AgRg no REsp 1.552.955/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 27.11.2017; TJMT, Ap. 0014930-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 12.11.2019; TJDF, Ap. 07186877720218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007523-22.2021.8.11.0004

APELANTE: FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por FERNANDES RIBEIRO DA SILVA e MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o primeiro pela prática dos crimes sonegação fiscal [falsificação de nota fiscal com intuito de suprimir ou reduzir tributo devido ao fisco] e receptação qualificada, em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão e 35 dias-multa, em regime semiaberto, e o segundo pelo cometimento do crime de receptação qualificada, à pena de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 1º, inciso III, da Lei nº 8.137/1990 e art. 180, § 1º, do CP.

A defesa de
FERNANDES RIBEIRO DA SILVA
almeja a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que os bens não eram produto de crime e que não houve participação do réu na emissão fraudulenta das notas fiscais. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do princípio da bagatela.

A Defensoria Pública, representando o réu
MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA,
requer a absolvição, sustentando a ausência de dolo, uma vez que a negociação foi realizada com pessoa que se apresentou como gerente de empresa de renome nacional, a qual, inclusive, apresentou notas fiscais aparentemente regulares. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa e isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007523-22.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta, ainda, dos autos que, no dia 10 de janeiro de 2015, em horário não preciso nos autos, nas dependências do Pregão Central, situado na Avenida Gabriel Ferreira, nº 409, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, gerente das lojas Casas Bahia retromencionada, vendeu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, para o denunciado MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, proprietário da referida loja de móveis usados, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado inverter, de 12000 BTUs, novos e com notas fiscais eletrônicas falsas, avaliados em R$ 1.799,00 (um mil e setecentos e noventa e nove reais) cada, totalizando R$ 7.196,00 (sete mil e cento e noventa e seis reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 246- IP, tendo como vítima WILLIAM ROBERTO SOARES.

Consta, por fim, dos autos que, na mesma data, horário e local do fato acima descrito, o denunciado MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, proprietário da loja de móveis usados supracitada, adquiriu, em proveito próprio e no exercício da atividade comercial, do denunciado FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, os quatro aparelhos de ar-condicionado acima discriminados, passando a mantê-los em depósito e expô-los a venda em seu próprio comércio, tendo pleno conhecimento da origem ilícita dos objetos, haja vista as circunstâncias da aquisição e por valor bem abaixo (R$ 1.000,00) ao de mercado (R$ 1.799,00 – cfe. auto de avaliação indireta de fl. 246-IP), tendo como vítima WILLIAM ROBERTO SOARES. Posteriormente, os ares-condicionados foram apreendidos e entregues para uso de delegacias (cfe. termos de depósitos de fls. 238/241-IP).

Compulsando os autos, verifica-se que, em 19 de abril de 2014, a vítima adquiriu, à vista, os aparelhos de ar-condicionado acima descritos junto à loja denominada Casas Bahia, filial desta cidade. Em virtude do atraso na entrega dos produtos, a vítima, por diversas vezes, se dirigiu ao referido estabelecimento comercial e ali conversou com o gerente (ora denunciado FERNANDES) ou com a vendedora (ora testemunha NAIANE), porém nada foi solucionado. No mês de setembro de 2014, cerca de cinco meses após a compra dos produtos, o denunciado FERNANDES, gerente das lojas Casas Bahia, ligou para a vítima informando que os aparelhos de ar-condicionado tinham chegado na loja situada nesta cidade, estando disponíveis para entrega. Entretanto, a vítima disse que não tinha mais interesse no recebimento de tais produtos porque já tinha comprado em outra loja, bem como ajuizado uma ação de indenização por reparação de danos materiais (Autos nº 8011732- 56.2014.8.11.0004, código 10385718, JEcrim local). Posteriormente, o denunciado FERNANDES, gerente das lojas Casas Bahia, com consciência e vontade, visando obter para si indevida vantagem econômica, aproveitando-se do livre acesso ao local de depósito de mercadorias e da documentação emitida na loja onde trabalhava como gerente, emitiu notas fiscais falsas para revender os aparelhos de ar-condicionado ao dono da supramencionada loja de móveis usados, ora acusado MANOEL. Para a concretização da falsificação, o denunciado FERNANDES em posse das quatro notas fiscais eletrônicas (NF-e) originais, de nº 219871, 219872, 219873 e 219874 (fls. 134/137-IP), referentes às vendas dos quatro equipamentos de ar-condicionado acima descritos, emitiu indevidamente quatro notas fiscais falsas com o mesmo número de uma das notas fiscais originais, qual seja, NF-e nº 219871, ocasião em que manteve o número do CPF do verdadeiro destinatário e também o número da chave de acesso da referida nota fiscal eletrônica (NF-e nº 219871), alterando os demais dados, inclusive a identificação do destinatário, sendo que, nas notas fiscais falsas, constou CARLOS WILLIAM R. SOARES, quando deveria constar WILLIAM ROBERTO SOARES, consoante se verifica às fls. 134/137 e 193/195 do IP. Após a falsificação, o denunciado FERNANDES, gerente das lojas Casas Bahia, revendeu os aparelhos de ar-condicionado para o acusado MANOEL, proprietário da supracitada loja de móveis usados, por quantia desproporcional (R$ 1.000,00 cada) ao preço de mercado (R$ 1.799,00 cada – cfe. auto de avaliação indireta de fl. 246-IP). Concretizada a negociação, o acusado MANOEL recebeu os aparelhos de ar-condicionado, juntamente com as notas fiscais eletrônicas falsas (fls. 09/12-IP), para revender em seu comércio, bem como entregou o pagamento ao acusado FERNANDES, mesmo estando ciente da origem ilícita dos objetos. As práticas criminosas restaram descobertas no mês de março de 2015, pois a vítima teve ciência de que o denunciado FERNANDES havia revendido os aparelhos de ar-condicionado ao denunciado MANOEL, já conhecido no meio policial por envolvimento em outros atos do tipo. (...)

Pelo exposto, FERNANDES RIBEIRO DA SILVA está incurso nas figuras típicas descrita no artigo 1º, inciso III, da Lei nº 8.137/1990 (Lei de crimes contra a ordem tributária) e no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao passo que MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (vulgo “XAROPINHO”) está incurso na figura típica descrita no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal (...).”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“A materialidade e autoria delitivas estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas por meio da Portaria de Instauração nº 119/2015; pelas cópias das notas falsificadas (fls. 24/31); pelo Ofício nº 229/GINO-SEFAZ/2015 (fls. 155/159); Despacho nº 004/2015 – GNFS/SUlC (fls. 220/223); Termos de Depósitos (fls. 267/271); Auto de Avaliação Indireta (fl. 275); cópia cártula de cheque emitida por MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (fls. 656/657); e pelas demais provas obtidas em Juízo e que serão a seguir especificadas.

MARCILENE ÂNGELA SOARES
, vítima, ouvida em juízo, declarou que se recordo de alguns detalhes do fato. Que compraram e pagaram os ares, mas não receberam. Que entraram na justiça e, posteriormente, descobriram que os ares tinham sido levados para um prego. Que tinham usado o nome de seu marido, sendo que haviam modificado um pouco, pois usaram o CPF. Que como já haviam pagado e não receberam os ares resolveram entrar na justiça. Que não se recorda exatamente quem foi o vendedor, mas se lembra de que teve negociação junto ao gerente. Que não se recorda do sobrenome, mas acredita era Fernando o nome dele, salvo engano. Que quando procurava o gerente ele sempre dizia que os ares chegariam. Que procurou o gerente responsável por quatro meses até chegar ao ponto de entrarem na justiça. Que primeiro procurou o PROCON e depois o de PEQUENAS CAUSAS. Que soube que os ares estavam no pregão por meio da Polícia Civil, pois os bens estavam no nome de seu marido: William Roberto Soares. Que a ação contra as Casas Bahia foi julgada, sendo que pagaram o valor dos ares-condicionados, mas teve prejuízo no fato de que teve de pagar advogado. Que eles não tentaram entrar em contato para entregar os ares-condicionados. Não se recorda exatamente o valor pago nos ares-condicionados. Que acredita que tenha pagado cerca de R$ 1288,00 (um mil duzentos e oitenta e oito reais) em cada ar-condicionado, sendo que foram quatro comprados. Que não sabe dizer se foi feita alguma verificação para ver se os ares recolhidos pela polícia civil foram os que compraram, salientando que levou a documentação e eles recolheram os ares. Que não se recorda a marca dos ares-condicionados, mas se lembra de que eles eram invertes. Que teve prejuízo quanto aos honorários do advogado que contratou para entrar com a ação.

NAIANE DOS SANTOS COELHO
, ouvida em juízo, declarou ter trabalhado com FERNANDES. Que iniciou nas Casas Bahia em Barra do Garças, em outubro de 2013 e encerrou o contrato em novembro de 2014. Que o FERNANDES nessa época era gerente da loja. Que na época realizou várias vendas e quando saiu ficou alguns clientes sem pegar os produtos. Que WILLIAM foi até a loja e disse que estava necessitando dos ares-condicionados para colocar no seu estabelecimento comercial e, então, realizaram a venda para ele. Que no decorrer não conseguiram efetuar a entrega para ele. Que depois de um bom tempo o produto chegou à loja e a declarante afirma ter feito contato com WILLIAM e informado que os produtos estariam disponíveis, mas ele não foi até a loja retirar o produto. Que como o FERNANDES tinha o contato do cliente ficou dele resolver essa situação e, por isso, não teve mais acesso. Que não teve conhecimento da venda de aparelhos de ares-condicionados para o senhor MANOEL do pregão. Que confirma ter realizado a venda dos aparelhos na loja para o senhor WILLIAN. Que não se recorda a data da venda. Que nega ter sido ouvida na Delegacia acerca deste caso. Que foi ouvida na Delegacia sobre outro fato envolvendo as Casas Bahia. Que nega ter realizado vendas para pessoas residentes na cidade Nova Xavantina.
Que se recorda de ter ido à Delegacia para fazer um depoimento acerca da venda de uns ares-condicionados que teria sido feita em seu nome e com seu CPF. Que afirmou ter realizado a venda somente na loja e após esse procedimento imprimiram outra nota, com outra data e afirmou que não foi a declarante quem teria feito isso. Que seu código como vendedora era 2095300, conforme documento à fl. 23 dos autos. Que a nota fiscal é de 10.01.2015. Que nessa época afirma que não trabalha mais na loja, pois seu contrato encerrou em novembro de 2014.

Que o único WILLIAM que conhece é dono da Pizzaria Água na Boca, desta cidade, para o qual afirma ter realizado a venda dos aparelhos de ares-condicionados.
Que o que foi apresentado na nota afirma que não procede, pois não fez venda para Nova Xavantina com essa data, que na época até tinha menino pequeno. Que confirma ter sido uma venda para pessoa de PEDRO COELHO. Que na época eram duas vendedoras, a declarante e Cátia. Que Cátia já havia feito metade da venda dos produtos que ele queria, sendo que a declarante realizou a venda da outra metade. Que não se recorda a data da realização da compra. Que pediram prazo para entrega dos produtos, pois tinham alguns que não estavam no sistema disponível. Que ele foi embora e depois disse que retornaria para buscar os produtos, mas afirma que nunca mais o viu. Que confirma que PEDRO COELHO realizou o pagamento dos produtos. Que não se recorda de ter vendido aparelho de ar-condicionado. Que ele comprou cozinha, cama, painel. Que o proprietário da Pizzaria Água na Boca não foi buscar os produtos, sendo que os ares-condicionados ficaram no depósito da loja. Que quando saiu da loja os aparelhos ainda continuava no depósito. Que nunca ouviu dizer que FERNANDES tenha feito venda de produtos do depósito para outras pessoas. Que tinha uma pessoa responsável pelas notas, sendo que quando a mercadoria chegava fazia a verificação e entrava em contato com o cliente.

IPC EDSINOMAR MACIEL GONÇALVES
, ouvido em juízo, declarou que à época dos fatos exercia suas atividades na Delegacia de Roubos e Furtos e chegou ao conhecimento essa suposta ilicitude praticada pelo gerente das Casas Bahia, em Barra do Garças, à época dos fatos, o Senhor FERNANDES.
Que iniciaram a investigação e num primeiro momento para verificar a veracidade dos fatos empreenderam diligência no pregão do Senhor MANOEL MESSIAS, mais conhecido por “XAROPINHO”. Que ao chegaram ao pregão, MANOEL informou que de pronto que teria adquirido quatro aparelhos de ares-condicionados da pessoa de FERNANDES, que por vez teria se apresentado para ele como gerente da loja Casas Bahia. Que, então, MANOEL teria negociado com FERNANDES e adquirido os quatro aparelhos de ares-condicionados, os quais foram avaliados à época, segunde ele, em torno de mil reais cada um dos aparelhos. Que segundo MANOEL, ele teria pagado FERNANDES com cártulas de cheques, o que poderia comprovar, segundo ele.
Que as investigações prosseguiram, sendo FERNANDES foi intimado a comparecer na Delegacia para ser ouvido, contudo, a versão por ele apresentada foi um pouco diferente. Que FERNANDES teria informado que uma pessoa por PEDRO FERNANDES teria compro diversos eletrodomésticos dele nas Casas Bahia, sendo que dentre esses objetos estavam os quatro ares-condicionados e que ele teria autorizado a venda desses aparelhos, ou melhor, ele teria vendido esses aparelhos para o Senhor MANOEL MESSIAS. Que segundo FERNANDES, ele teve autorização para fazer entrega desses aparelhos lá no pregão e assim teria procedido. Que com o prosseguimento das investigações foi descoberto que esses quatro aparelhos de ares-condicionados foram adquiridos pela pessoa da Senhora MARCILENE e pelo Senhor WILLIAM ROBERTO, da Pizzaria Água na Boca, desta cidade, e, salvo melhor juízo, eles adquiríramos aparelhos no final do ano de 2014. Que devido a demora das Casas Bahia para proceder com a entrega dos aparelhos procuraram o PROCON dessa cidade para tentar resolver a situação, contudo, até na época que apuraram, segundo as vítimas não teria sido resolvido por parte do PROCON. Que as vítimas entraram na justiça, na esfera cível, e acabou por desistir das compras dos ares-condicionados. Que eles adquiriram outros aparelhos na cidade de Aragarças. Que ao analisarem as notas fiscais dos quatro aparelhos de ares-condicionados apresentadas pelo Senhor MANOEL MESSIAS foram emitidas pelo Senhor CARLOS ROBERTO SOARES e seu CPF. Que à época que o Senhor WILLIAM ROBERTO comprou os ares, as notas estavam emitidas em seu nome e CPF, sendo que mediante dispensa dele dos aparelhos, acabou por não pegar os aparelhos e eles falsificaram a nota fiscal.
Que eles colocaram na mesma nota do senhor WILLIAN ROBERTO, o nome de CARLOS ROBERTO, mas com o mesmo número de CPF. Que quando pegaram a nota original e a que foi entrega pelo senhor MANOEL MESSIAS perceberam que a grafia, especialmente, o tipo de letra do nome do Senhor WILLIAM ROBERTO era um pouco diferente, o que levantou uma maior suspeita de que se tratava de uma fraude perpetuada em cima de uma nota fiscal para se desfazerem daqueles aparelhos.
Que as diligências tiveram prosseguimento e como se tratava de uma falsificação de nota fiscal o Delegado encaminhou todo expediente para apuração pela 1ª DP. Que o Senhor MANOEL disse que adquiriu os aparelhos de ares-condicionados do Senhor FERNANDES, por meio de cártulas de cheque, afirma o declarante que teria sido o que o MANOEL teria dito quando de seu depoimento na Delegacia. Que não conhecia FERANANDES. Que o MANOEL já conhecia de outras investigações, apurando crime de receptação em outras oportunidades. Que o Delegado na época do fato pediu informações para Central das Casas Bahia e eles repassaram, mas não sabe dizer qual destino tomou os aparelhos, visto que como constataram falsificação de nota fiscal o expediente foi encaminhado para 1ª DP, como já salientado. Que confirma ter sido mencionada a existência de tal de PEDRO COELHO, o FERNANDES disse que essa pessoa teria compro esses ares-condicionados. Que não se recorda se o PEDRO COELHO foi localizado para ser ouvido. Questionado se saberia precisar se as notas fiscais em questão são realmente inerentes aos supostos aparelhos de ares-condicionados deixados no pregão do MANOEL MESSIAS, confirmou que sim, aduzindo que as notas fiscais apresentadas pelo Senhor MANOEL MESSIAS tinham as mesmas condições das que foram emitidas no nome do Senhor WILLIAN ROBERTO. Que ao ser questionado se o declarante teria feito a verificação do depósito da loja das Casas Bahia, pois no ofício nº 463 de 2015, as Casas Bahia informou que os ares-condicionados que o WILLIAM havia comprado não seriam os que foram encontrados na loja do MANOEL, pois aqueles ares estariam no depósito da loja, respondeu que de fato tomou conhecimento do ofício.
Que realizaram a conferência da numeração da nota fiscal apresentada por MANOEL MESSIAS, com as outas notas apresentadas e viram que se tratavam das mesmas notas fiscais.
Que concernente aos aparelhos não diligenciou até o depósito das Casas Bahia.
Que foi oficiado à Secretaria da Fazenda, mas não teve acesso a resposta. Que confirma que o Senhor MANOEL guardava com ele as notas fiscais dos produtos, sendo que os aparelhos estavam no comércio dele sim.
Que não sabe dizer se houve conversa do Senhor MANOEL com o FERNANDES posteriormente.

SEVERINO RAMOS
, testemunha de defesa, ouvido em juízo, declarou que na época que FERNANDES atuou na gerência das Casas Bahia trabalhava na empresa, sendo que FERNANDES era seu gerente. Que a empresa realizou uma auditoria para apuração dos fatos. Que não sabe dizer qual foi a conclusão da auditoria. Que o acontecido foi uma falha de entrega e o produto ficou na loja, salientando que não houve uma conduta errada de FERNANDES. Que a emissão de nota fiscal é feita pelo pessoal do crediário, pois afirma que eles são quem possuem acesso direto. Que segundo o declarante as notas foram emitidas em Cuiabá. Que os produtos adquiridos pela vítima WILLIAM permaneceram no depósito da loja por mais ou menos quatro ou cinco anos, sendo que o outro gerente que assumiu deu entrada no produto e mandou para Cuiabá. Que o único caso de irregularidade confirmada foi um caso posterior à saída de FERNANDES, em 2016. Que ficaram quatro aparelhos de ares-condicionados na loja. Que alega não ter como os ares terem sido apreendidos no pregão do MANOEL, pois afirma que os produtos ficaram na loja. Que passado um tempo que o produto fica na loja, a própria empresa dá baixa na nota e remete para Cuiabá. Que a auditoria é feita geral. Que não foi feita para cuidar especificadamente do caso apurado. Que FERNANDES saiu por ter recebido uma proposta melhor. Que FERNANDES trabalha na empresa Gazin.

JHONATAN CORREIA
, testemunha de defesa, ouvido em juízo, declarou que assumiu a gerência das Casas Bahia no ano de 2016, após alguns meses da saída de FERNANDES. Que a loja de Barra do Garças havia bastante irregularidades, mas não é esse do caso apurado. Que na sua gestão ocorreram atos ilícitos praticados por funcionários que já estavam na loja, esclarecendo que eles foram presos durante sua gestão. Que não pode afirma que os fatos estejam relacionados à alteração de nota fiscal. Que a emissão de nota fiscal é setor backoffice, uma call. Que antes a responsável era uma analista de confiança, do setor de balcão que fazia o serviço de emissão. Que desconhece a conclusão da auditoria. Que não sabe dizer nada acerca dos fatos apurados. Que ao chegar tinham alguns ares-condicionados e foram informados que se tratavam de uma ação judicial. Que não sabe dizer qual o procedimento que a empresa adota com relação aos produtos no caso de ação judicial em trâmite. Que afirma que os ares-condicionados do caso estavam na loja, em razão de uma ação judicial que tramitava.
Que o gerente tem autonomia total sobre a emissão de notas fiscais, embora quem cuide seja o setor responsável.
Que não é possível alterar uma nota fiscal depois que ela sobe para SEFAZ, mas é possível fazer uma nova nota. Que o procedimento de venda é o seguinte: cliente vai à loja, escolhe a mercadoria,
vendedor fatura o pedido no sistema e o sistema gera um pedido, o qual é impresso em duas, sendo que uma via fica na loja e a outra o cliente leva
. Que a mercadoria não se encontra a pronta entrega. Que possuem um depósito em Barra do Garças, Cuiabá e outro em Jundiaí/SP. Que o pedido de venda é um comprovante de compra. Que a nota fiscal é emitida na entrega do produto, do local que sair a mercadoria, por exemplo, se sair do depósito de Cuiabá, a nota será emitida por lá. Que não é possível entregar um produto sem nota fiscal, afirmando que se foi entregue, foi emitida a nota fiscal. Que ao ser apresentada as notas fiscais de p. 41 e p. 25, o Promotor de Justiça questionou se seria possível chegar a Cuiabá com um nome o pedido de venda e sair com outro nome na nota fiscal, sendo que o declarante respondeu que alguma divergência deve ter, ressaltando que pode ter ocorrido duplo cadastramento. Ainda, explicou que tem como ser identificado o vendedor a partir do pedido de venda e da nota, pois o vendedor tem que digitar a matrícula. Que a nota fiscal vem do depósito. Que a senha de cada vendedor é impessoal e intransferível.

O réu
FERNANDES RIBEIRO DA SILVA
, interrogado em juízo
, negou os fatos que lhe são imputados
. Afirmou, em síntese, que quando do seu depoimento da Delegacia apresentou documentos, testemunhas, relatórios, auditoria que pudessem comprovar a veracidade dos fatos. Que na época dos fatos era gerente da loja Casas Bahia. Que a nota expedida com a matrícula de NAIANE foi expedida por alguém, alegando que não era da responsabilidade do gerente a exclusão da matrícula e que não estava mais ativa. Que na mesma época ocorreram duas vendas grandes, sendo a do PEDRO e do WILLIAM. Que quem lhe pediu para levar e entregar os ares-condicionados na loja do Senhor MANOEL foi o PEDRO FAGUNDES. Que solicitou o caminhão para que recolhesse na casa do PEDRO FAGUNDES e entregasse no pregão do MANOEL. Que teve dois contatos...o primeiro foi para saber se ele estava na loja para receber os ares-condicionados, porque o caminhão estava lá e ele não estava na loja. Que ele informou que não estava e passaria nas Casas Bahia para fazer o pagamento. Que a esposa/namorada do PEDRO FAGUNDES estava dentro da loja aguardando ele chegar. Que o caminhão fez a entrega na loja dele e depois ficou sabendo que era um pregão. Que ele foi à loja pagou a esposa do PEDRO FAGUNDES em cheque e ela foi embora. Que passado um período de tempo, cerca de dez a quinze dias, dois investigadores da Polícia Civil estiveram na loja e perguntaram acerca das notas falsificados. Que eles apresentaram a nota falsificada e o declarante afirma ter dito que a nota não existia, explicando que a nota do WILLIAM estava no crediário. Que foi ao depósito e ao pegar as notas tomou ciência de que faltava uma via, pois haviam sido emitidas quatro vias. Que como o WILLIAM não queria mais os produtos, deveria os produtos com as respectivas notas no crediário permanecerem na loja até o final do processo judicial. Que não foi ao pregão do MANOEL, aduzindo que quem teria feito à entrega foi o caminhão da loja. Que os ares apreendidos no MANOEL foram recolhidos da casa do PEDRO FAGUNDES. Questionado se os ares-condicionados entregues no pregão do MANOEL foram provenientes do pedido de PEDRO COELHO ou do WILLIAM, respondeu que como estava tendo problemas com o cancelamento da venda dele, vez que ele estava pressionando a loja para que devolvesse o dinheiro, e como não era o procedimento normal da loja, então, o PEDRO solicitou que a loja recolhesse os aparelhos em sua casa e entregasse na loja de MANOEL. Que no momento da entrega o MANOEL não estava na loja. Que não pode dizer que a marca e modelo são eram iguais, pois afirma não ter visto os ares. Que não sabe dizer o motivo de ter sido juntado apenas os documentos de venda do WILLIAM e os do PEDRO não.
Que o responsável pela expedição das notas fiscais era o estoquista da filial. Que o responsável geral para guardar as notas era o declarante, mas ficava delegada aos estoquistas.
Que nega ter negociado com MANOEL os ares condicionados, afirmando que foi PEDRO FAGUNDES quem fez a negociação com MANOEL. Que quando saiu os aparelhos estavam guardados no depósito da loja. Que acredita ter saído em fevereiro ou janeiro de 2016, mas não se recorda a data. Que afirmou ter sido transferido pelas Casas Bahia para uma loja maior em Cuiabá. Que quando tomou ciência do processo ligou para o pessoal da loja e perguntou se ares ainda estavam lá, sendo que obteve a confirmação de que estavam. Que inclusive salientou que até a última gerente, Lucinalva, tinha conhecimento de que os ares estavam na loja até quando ela assumiu. Que foi a Lucinalva ou o Jonathan os últimos gerentes que encaminharam os ares para Cuiabá. Que afirma que os ares nunca saíram da loja. Que WILLIAM foi ressarcido e fizeram o cancelamento da compra, por isso que deram entrada nos ares na filial e ele recebeu o dinheiro que pagou.

O corréu
MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA
, interrogado em juízo,
confessou ter compro quatro ares-condicionados da pessoa de FERNANDES, que teria se identificado como gerente das Casas Bahia, sendo que negou ter conhecimento da origem ilícita dos produtos, pois afirma que foi apresentada documentação.
. Afirmou que na sobredita ocasião teria chegado um senhor por nome de FERNANDES, oferecendo uns ares-condicionados. Que não o conhecia e também nunca tinha visto. Que FERNANDES teria dito que o rapaz que comprou os ares não queria mais. Que MANOEL explicou para ele comprar os ares precisava estar num preço bem em conta, pois revenderia os produtos. Que FERNANDES teria se identificado com gerente das Casas Bahia e disse que faria um preço bacana para que fizessem negócio. Que os ares estavam novos e possuíam nota fiscal. Que nunca imaginou que ele pudesse ter falsificado as notas fiscais. Que questionou se FERNANDES faria a entrega dos produtos acompanhados da documentação, tendo ele confirmado que sim. Que FERNANDES pegou os ares nas Casas Bahia e entregou juntamente com as notas fiscais. Que quando os ares foram entregues não estava na loja, sendo que era sua funcionária quem estava no momento. Que pegou as notas com sua funcionária, verificou, preencheu o cheque e entregou para FERNANDES. Que nunca mais teve contato com FERNANDES. Que pagou o FERNANDES por meio de cheque, afirmando que o cheque era de sua propriedade mesmo. Que afirma ter fornecido a microfilmagem do cheque. Que acredita que quem tenha pegado o dinheiro lá no caixa foi uma tal de “Cidinha”...”Senhorinha”. Que não fez cheque nominal. Que tem lembrança de conhecer nenhuma pessoa de nome de PEDRO FAGUNDES. Que nega ter entregado os cheques para uma mulher dentro da loja Casas Bahia. Que os cheques foram entregues na porta de sua loja. Que não se recorda se o carro era o das Casas Bahia, mas se lembra de que era um carro com carroceria. Que a nota fiscal constava quatro aparelhos de ares-condicionados. Que FERNANDES foi direto à loja para realizar a negociação. Que não se recorda se as notas eram individuais ou se constavam tudo em uma nota só, mas afirma que eram quatro ares e não se recorda se estavam os quatro nas notas. Questionado se foi o FERNANDES que realizou a entrega, esclareceu que no momento não estava presente, sendo que quando chegou à loja o FERNANDES estava lhe esperando com os produtos dentro da loja e as notas fiscais. Que foi dado apenas um cheque no valor no valor de três mil e seiscentos reais, salvo engano. Que eram quatro ares no valor de mil reais, mas com o desconto que ele fez pagou o valor de três mil e seiscentos reais. Que foi chamado para fazer um acordo com FERNANDO e Dr. REINALDO para pagar, mas nunca mais viu FERNANDO e procurou o Dr. REINALDO e ele lhe disse que nunca pegou nenhum real do negócio. Que não tem nenhuma cópia do acordo realizado. (...).”

Da absolvição do crime contra a ordem tributária imputado a FERNANDES

Consoante dispõe o art. 1º, III, da Lei nº 8.137/1990, comete crime contra a ordem tributária quem falsifica ou altera nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, com o fim específico de suprimir ou reduzir tributo.

Cabe ainda esclarecer que o delito de
“sonegação fiscal (...) caracteriza-se por meio de qualquer comportamento doloso, omissivo ou comissivo, praticado com o desígnio de reduzir total ou parcialmente a prestação tributária. O agente do crime de sonegação não é a pessoa jurídica, mas a pessoa física, como o diretor,
gerente
ou representante de pessoa jurídica, com poder de gestão, ou mesmo o contador
que prepara os documentos ficais
.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.552.955/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 27/11/2017)

A denúncia narra que
“FERNANDES (...)
emitiu indevidamente quatro notas fiscais falsas
com o mesmo número de uma das notas fiscais originais, qual seja, NF-e nº 219871, ocasião em que manteve o número do CPF do verdadeiro destinatário e também o número da chave de acesso da referida nota fiscal eletrônica (NF-e nº 219871), alterando os demais dados, inclusive a identificação do destinatário, sendo que, nas notas fiscais falsas, constou CARLOS WILLIAM R. SOARES, quando deveria constar WILLIAM ROBERTO SOARES”

Em resposta ao ofício encaminhado pela autoridade policial, a SEFAZ/MT destacou:

“Em atendimento ao Ofício supramencionado, e após verificação na base de dados da SEFAZ, encaminhamos as informações a seguir. Nos meses de abril e setembro/2014, não há registro de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) autorizadas pelo contribuinte VIA VAREJO, CNPJ 33.041.260/1125-58, IE 13.470.689-7, estabelecido no Município de Barra do Garças, tendo como destinatário WILLIAM ROBERTO SOARES OU CARLOS WILLIAM ROBERTO SOARES, CPF 435.259.971-91. Conforme já informado através do Ofício Nº 229/GINO-SEFAZ/2015, no mês de setembro/2014, há registro de 4 NF-e autorizadas pelo contribuinte VIA VAREJO, CNPJ 33.041.260/1130-15, IE 13.470.794-0, estabelecido no Município de Cuiabá, tendo como destinatário WILLIAM ROBERTO SOARES, CPF 435.259.971-91, e
nenhuma NF-e destinada a CARLOS WILLIAM R SOARES
.”

Embora o apelante FERNANDES estivesse em posse das notas fiscais falsas, não há nos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que tais condutas tenham sido por ele praticadas, tampouco que tenha agido com o propósito de fraudar o fisco [dolo específico ou genérico], sem olvidar a ausência de prova de demonstração por parte do Ministério Público da instauração de procedimento administrativo fiscal voltado à constituição do crédito tributário.

Não desconheço que
“a jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto
no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo
, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF”
(Rcl 32656 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; Julgamento: 04/05/2020).

Ocorre que o Ministério Público imputou ao réu FERNANDES a prática do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, sem sequer mencionar a existência de uma processo administrativo-tributário ou do lançamento definitivo do tributo, tampouco indicou o valor supostamente sonegado, o que afasta a materialidade delitiva.

Além disso, inexiste prova da autoria atribuída a FERNANDES, uma vez que nenhuma testemunha afirmou tê-lo visto falsificar as notas ou determinar a outrem que o fizesse.

As notas fiscais em questão foram emitidas com a matrícula da ex-vendedora Naiane dos Santos Coelho, a qual, em Juízo, afirmou que, à época da emissão dos referidos documentos, já havia encerrado seu vínculo com a loja, ou seja, terceiro que teria utilizado indevidamente a sua identificação.

As testemunhas Severino Ramos e Jhonatan Correia [sucessor na gerência da loja] afirmaram que a responsabilidade pela emissão de notas fiscais era do setor de estoque ou do setor de crediário, e não diretamente do gerente, embora este também tivesse autonomia.

O investigador Edsinomar Gonçalves limitou-se afirmar que, ao confrontar as notas, ficou evidente que a falsificação se deu a partir da nota original das Casas Bahia.

O apelante FERNANDES negou ter falsificado as notas, dizendo que apenas atendeu a um pedido de um cliente “Pedro Fagundes” para entregar os aparelhos no “pregão” de MANOEL, e que desconhecia a alteração das notas.

Assim sendo, não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido em um processo penal, que o apelante tenha falsificado ou alterado nota fiscal com o objetivo de burlar a ordem tributária, razão pela qual se impõe a absolvição dele do crime descrito no art. 1º, III, da Lei nº 8.137/1990, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Colocando o seguinte julgado:

“1. Os crimes contra a ordem tributária tipificados no art. 1º da Lei nº 8.137/90 consubstanciam-se em delitos materiais, ou seja, sua consumação depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na redução ou supressão do tributo, o que, por sua vez, só se configura mediante a constituição definitiva do crédito tributário, por meio do lançamento definitivo pela autoridade administrativa . Precedentes. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário, quando, então, passa a correr o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva . 3. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1º da Lei nº. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada (...).”
(TJDF 07186877720218070001 1887729, Relator.: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 11/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/07/2024)

Da receptação qualificada imputada ao réu FERNANDES

Por outro lado, observa-se nos autos um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, a indicar que o apelante, aproveitando-se de sua condição de gerente da loja, efetivamente realizou a venda dos aparelhos de ar-condicionado ao réu MANOEL, mediante apresentação de notas fiscais falsas, relativas a bens desviados da empresa Casas Bahia.

As provas colhidas [em Juízo] demonstram que FERNANDES negociou diretamente os aparelhos com o comerciante MANOEL [em seu “pregão”], apresentou-se como gerente, coordenou a entrega dos bens e recebeu pessoalmente a contraprestação [mediante cheque], sem qualquer procedimento formal da loja.

Embora – em Juízo – o réu FERNANDES tenha negado ter ido ao “pregão” do corréu MANOEL, tal negativa contradiz seu próprio depoimento extrajudicial, o qual, inclusive, foi prestado na presença do seu advogado:

“Certificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: possível ação criminosa nas Casas Bahias, na cidade de Barra do Garças MT, neste ato
se fazendo acompanhar do(a) advogado: RODRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB/MT n° 13284 – Fone: 66 3401-7061
, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE, um cliente de nome PEDRO COELHO FAGUNDES, CPF 508.145.831-72 fez várias compras na loja, uma dessas compras o PEDRO COELHO FAGUNDES pediu para fazer o estorno, porque não queria mais os produtos, a empresa fez parte do estorno e outra parte a empresa não fez o estorno, porque não achava a venda no sistema; QUE, o PEDRO COELHO FAGUNDES ligou para o vulgo “CHAROPINHO” e negociou quatro aparelhos de ar condicionado da marca SANSUNG; QUE, o PEDRO COELHO FAGUNDES mandou entregar na loja quatro aparelhos de ar condicionados, foi recebido pelo funcionário EDIMAR LEAL (66 9202-01[f]); QUE, o PEDRO FAGUNDES ligou para o interrogando e pediu para ele entregar os aparelhos de ar condicionados para o “CHAROPINHO”,
o interrogando
foi até o comércio do “CHAROPINHO” e negociou a quentão dos valores
, porque o CHAROPINHO não queria pagar o valor que o PEDRO COELHO queria, então chegaram em um acordo
e ficou acordado da loja descontar, após isso ligou no interrogando e pediu um cheque e pediu para uma funcionária da loja entregar o cheque,
o interrogando pegou um cheque
e pediu para o PEDRO COELHO, porém foi uma moça de nome MÔNICA que atendeu e foi até a loja e pegou o dinheiro dos aparelhos de ar condicionados; QUE, o interrogando não sabe em nome de quem estava as notas fiscais dos aparelhos de ar condicionados, somente descobriu quando os policiais da DERF foram na loja com o interrogando; QUE, o interrogando alega que a nota fiscal foi falsificada ou adulterada pelo PEDRO COELHO, algum funcionário da loja, teria furtado uma nota fiscal da loja e passada para o PEDRO COELHO, o qual fez a alteração da nota fiscal; QUE, o interrogando não sabe se a nota fiscal foi furtada, os produtos estão na loja, pois nome de WILLIAN ROBERTO SOARES, somente não entregaram os produtos, por isso o cliente está com a nota e comparece às CASAS BAHIA. (...).”

A circunstância de o gerente se deslocar pessoalmente para efetuar a entrega de quatro aparelhos de ar-condicionado contraria frontalmente os procedimentos operacionais padrão usualmente adotados por grandes redes varejistas [Casas Bahia].

A tentativa do apelante de atribuir a origem dos produtos a uma pessoa identificada como “Pedro Fagundes” ou “Pedro Coelho” não comprovou a regularidade da transação.

Não foi apresentado nos autos qualquer documento relativo à mencionada venda [como pedido, recibo ou nota emitida em nome desse suposto comprador].

Não bastasse, a versão apresentada em Juízo pelo apelante FERNANDES encontra-se isolada, em dissonância com as declarações das testemunhais e os documentos constantes dos autos, inclusive [como já dito] com o próprio depoimento por ele prestado na fase inquisitorial.

O fato de o apelante estar na posse de quatro notas fiscais falsificadas, contendo dados repetidos [mesmo número, idêntica chave de acesso e iguais informações], reforça a tese de que agiu deliberadamente com o intuito de simular a legalidade da operação de revenda dos produtos.

Diante de tais circunstâncias, restando configurado que FERNANDES, na condição de gerente de estabelecimento comercial, no exercício da atividade econômica, vendeu bens que sabia ser produto de crime [adulteração de documentos e de produto desviado das Casas Bahia], deve ser mantida sua condenação pelo crime de receptação qualificada.

Da aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação qualificada

Se maiores delongas, o valor dos bens objeto do delito – quatro aparelhos de ar-condicionado novos, avaliados individualmente em R$ 1.799,00, totalizando R$ 7.196,00 – não pode ser considerado inexpressivo.

Além disso, trata-se de delito praticado no exercício de atividade comercial, com o aproveitamento da posição de gerente de estabelecimento de grande porte, com emprego de documentação falsa, o que eleva consideravelmente a reprovabilidade da conduta e afasta qualquer alegação de mínima ofensividade.

Tais circunstâncias evidenciam que a lesão ao bem jurídico tutelado é significativa e socialmente relevante, afastando a incidência do princípio da insignificância.

Da absolvição do crime de receptação qualificada imputado a MANOEL

Por outro lado, assiste razão a defesa ao pleitear a absolvição do apelante MANOEL.

No caso, o referido apelante foi abordado por indivíduo que se identificou como gerente da loja Casas Bahia [o réu FERNANDES], portando notas fiscais com formato idêntico à documentos fiscais oficiais [com chave de acesso válida, timbre da empresa e identificação dos produtos]. Em nenhum momento restou demonstrado que os referidos documentos apresentavam falsificação grosseira ou que não correspondiam ao modelo oficial de nota fiscal eletrônica.

Importa destacar, ainda, que MANOEL exigiu expressamente que a entrega dos produtos fosse acompanhada de notas fiscais e efetuou o pagamento mediante cheque, deixando rastro documental da operação [tendo, inclusive, apresentado a microfilmagem do referido título, que demonstra seu desconto por terceiro estranho ao processo]. Além disso, ele armazenou os aparelhos em seu estabelecimento comercial com exposição à venda, sem qualquer tentativa de ocultação.

Não se comprovou nos autos qualquer conduta que evidenciasse desconfiança ou omissão intencional do apelante quanto à procedência dos bens.

Embora a acusação sustente que o preço pago pelo apelante [R$ 3.600,00 por quatro aparelhos de ar-condicionado] indicaria a origem criminosa dos bens, tal alegação não se sustenta diante da realidade do comércio informal [“pregão”] e dos elementos presentes nos autos.

O preço médio estimado dos aparelhos, segundo avaliação indireta acostada aos autos, seria de R$ 1.799,00 por unidade, o que totalizaria R$ 7.196,00. Por sua vez, o apelante pagou R$ 3.600,00, valor que representa aproximadamente 50% do preço estimado, mediante cheque próprio e com entrega das notas fiscais correspondentes.

Esse percentual de desconto, embora relevante, não pode ser considerado, isoladamente, como sinal inequívoco de que o réu MANOEL tinha ciência da origem criminosa dos bens, principalmente por se tratar de mercadorias vendidas como supostamente devolvidas por cliente anterior e apresentadas por pessoa que se identificou como gerente de empresa nacionalmente reconhecida, fato que naturalmente confere aparência de legalidade à transação.

Sabe-se que o comércio de móveis/eletrodomésticos em “pregões” opera com margens significativamente inferiores ao varejo tradicional, permitindo negociações flexíveis e descontos substanciais.

Nesse contexto,
“não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a absolvição do acusado pelo crime de receptação qualificada, com esteio no princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório”
(TJMT, Ap. 0014930-26.2014.8.11.0042, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 12/11/2019).

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
FERNANDES RIBEIRO DA SILVA para absolvê-lo da imputação do crime previsto no artigo 1º, inciso III, da Lei nº 8.137/1990, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do CPP, e
PROVEJO
o apelo de
MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA para absolvê-lo
da imputação do crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, também com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025